Tribunal: TJBA
Processo: 8024009-91.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024009-91.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDITORA FTD S A Advogado(s): LUCIANO DE AZEVEDO RIOS APELADO: CENTRO EDUCACIONAL NOVO TEMPO LTDA Advogado(s):MATHEUS AZEVEDO AMORIM ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIMITAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE SOBRE A PROVA DE QUITAÇÃO DO CHEQUE QUESTIONADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. TENTATIVA DE REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa fornecedora de soluções educacionais contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível. O acórdão manteve a sentença que declarou a rescisão do contrato por culpa exclusiva da fornecedora (falha na plataforma digital) e determinou a inexigibilidade dos débitos. A embargante alega omissão, argumentando que a decisão não apreciou o pedido subsidiário de limitar a inexigibilidade apenas à multa rescisória, sustentando que a instituição de ensino contratante estaria inadimplente em relação a um cheque no valor de R$ 5.000,00 (-), correspondente a materiais efetivamente entregues. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em identificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegação de inadimplência de título de crédito específico e o pedido de limitação da declaração de inexigibilidade de débitos. Bem como, verificar se os embargos de declaração estão sendo utilizados como meio de rediscussão do mérito e reavaliação de provas documentais. III. Razões de decidir O acórdão embargado manifestou-se de forma explícita e fundamentada sobre o cheque apontado pela embargante. O colegiado examinou a prova documental existente nos autos e concluiu que o referido título possuía comprovante de quitação. Além do fundamento probatório, o acórdão baseou-se em fundamento jurídico autônomo, qual seja, a teoria da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil). Restou decidido que a fornecedora, ao falhar na prestação do seu serviço principal (disponibilização de plataforma virtual operante), perdeu o direito de exigir a contraprestação financeira integral da parte adversa. Não se verifica omissão, mas nítida discordância da embargante com a valoração das provas e com a conclusão do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. O prequestionamento de dispositivos legais (arts. 476 e 884 do Código Civil) não exige a menção expressa de cada artigo, bastando a discussão fundamentada da tese jurídica, aplicando-se, de toda forma, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão o acórdão que examina expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos necessários à solução da controvérsia, inclusive manifestando-se sobre a prova de quitação de débitos e aplicando a exceção do contrato não cumprido. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual idôneo para rediscutir o mérito da demanda, reavaliar o conjunto probatório ou adequar a decisão ao entendimento inconformado da parte. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8024009-91.2021.8.05.0080, em que figuram como parte embargante EDITORA FTD S/A e parte embargada CENTRO EDUCACIONAL NOVO TEMPO LTDA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA